Tribunal: STF
Processo: AI 401898
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: - ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES:
 EXTINÇÃO DE
GRADUAÇÕES. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. RIO GRANDE DO SUL. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
                    I.  - Somente a ofensa direta à Constituição
 autoriza a admissão do recurso
extraordinário.  No caso, a matéria foi decidida com base em normas
 ordinárias locais.
Leis estaduais nºs 7.138/78 e 10.990/97.
                  II. - Precedentes:  AAII 401.581/RS e 417.208/RS.
                 III. - Agravo não provido.